Tribunal: TJDFT
Processo: 0727931-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727931-96.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR HUGO DE OLIVEIRA PEREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL MODERN LIFE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VICTOR HUGO DE OLIVEIRA PEREIRA contra decisão exarada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras-DF nos autos da ação de exibição de documento n. 0714239-67.2022.8.07.0020 promovida pelo agravante em desfavor de CONDOMINIO DO RESIDENCIAL MODERN LIFE. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 133821704 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau, diante da flagrante ausência de interesse processual dos pedidos formulados, em atenção aos artigos 9o e 10o do Código de Processo Civil, determinou a intimação da parte autora para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, ocasião em que, sendo possível, poderá adequar os pedidos formulados, facultada a desistência da ação sem ônus. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante se insurge quanto à determinação do juízo a quo, ao argumento de que está presente o interesse processual, uma vez que o réu é o único detentor dos documentos que o agravante pretende usar como meio de prova em outra ação. Ao final, o agravante pugna pela reforma da decisão agravada para determinar que o juízo de primeira instância proceda à apreciação do pedido de antecipação de tutela consistente em impor que o réu exiba todos os documentos referentes aos moradores que residem ou residiram na unidade APARTAMENTO N° 1106, VAGA DE GARAGEM N° 197, TORRE "B", LOTE N° 4, RUA 5 NORTE E LOTE N° 7, RUA 4 NORTE, ÁGUAS CLARAS/DF, desde 2018. Preparo recolhido (ID 38552641). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, enumera as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, dentre as quais não se encontra inserido despacho sem conteúdo decisório. Nada obstante, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso em apreço, o ato judicial impugnado não apresenta cunho decisório, porquanto a d. Magistrada de primeiro grau se limitou a indicar as providências que devem ser adotadas pela parte autora, de modo a viabilizar o regular desenvolvimento do processo (ID 133821704 dos autos de origem). Ademais, não há risco de irreversibilidade da determinação constante da r. decisão agravada, uma vez que, em caso de inércia da parte autora, ao processo seria imposta a disciplina constante dos artigos 321, parágrafo único, c/c 485, inciso I, do Código de Processo Civil, tornando cabível a interposição de apelação cível e consequente apreciação da questão pelo egrégio Tribunal. Tratando-se, pois, de despacho sem conteúdo decisório, o ato judicial não é passível de impugnação mediante a interposição de recurso, conforme a regra inserta no artigo 1.001 do Código de Processo Civil, de acordo com entendimento desta Corte, que pode ser aferido dos seguintes precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DESPACHO. AUSÊNCIA CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a interposição de Agravo de Instrumento em face de despacho, ante a falta de conteúdo. Art. 1.001 do CPC. Precedentes. 2. No caso dos autos, a parte interpôs recurso em face de despacho que nada proveu, inexistindo qualquer conteúdo decisório, estando correta a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento. 3. Recurso conhecido e não provido. Multa aplicada. Decisão mantida. (Acórdão 1432461, 07049203820228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 1/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. 2. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1430360, 07066161220228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no DJE: 23/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Portanto, manifesta é a inadmissibilidade do presente agravo de instrumento, porquanto tem por finalidade impugnar determinação, sem conteúdo decisório, que ordena a intimação da parte autora para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias acerca da ausência de interesse processual, ocasião em que poderá adequar os pedidos formulados, facultada a desistência da ação sem ônus. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ressalte-se que, não se tratando de causa de inadmissibilidade do recurso passível de ser sanada, não tem aplicação, ao caso em análise, as disposições contidas no parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil. Com estas considerações NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 26 de agosto de 2022 às 09:14:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora